Tribunal: STF
Processo: HC 215171
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar interposto em favor de Ludgero José Arantes contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no AREsp 2.050.868/SP (documento eletrônico 3).



    O impetrante pede:



    “Ante o exposto, requer à Vossa Excelência, douto Ministro, que se digne em, receber o presente Habeas Corpus, bem como, deferir a liminar requerida no sentido de ser suspensa toda a tramitação do processo n.º 0032592-39.2019.8.26.0000 encontra-se em trâmite perante o Superior Tribunal de Justiça, até o final julgamento deste Habeas Corpus, e ao final que seja dado total provimento ao este HC, e via de consequência que seja determinado que seja apreciado o Agravo que fora apresentado dentro do prazo legal, anulando-se a decisão de inadmissão deste recurso, por ser esta a medida da costumeira e lídima JUSTIÇA.



    Como o processo de onde derivou a decisão que deu origem ao presente Habeas Corpus é um processo digital, não se colaciona cópia integral deste feito, uma vez que este Egrégia Corte possui acesso ao mesmo processo de forma integral” (pág. 9 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Traslado, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão que ora se combate:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL PROFERIDA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANIFESTAMENTE INCABIVEL. NÃO INTERRUÇÃO DO PRAZO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Consoante a jurisprudência desta Corte, a oposição de embargos de declaração em face de decisão de inadmissibilidade do recurso especial, por ser manifestamente incabível, não interrompe o prazo para a interposição do agravo em recurso especial.



    1.1. Na hipótese, o agravante foi intimado da decisão que inadmitiu o recurso especial em 10/9/2021. No entanto, o agravo em recurso especial somente foi interposto em 5/11/2021, após o prazo legal, sendo, portanto, manifestamente intempestivo.



    2. Agravo regimental desprovido” (documento eletrônico 3).



    Com efeito, é firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a via estreita do habeas corpus não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal. 



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. QUESTÕES ALHEIAS À PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, CONTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSO DE PODER. ORDEM DENEGADA. I – A via estreita do habeas corpus não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade recursal. Precedentes. II – Não houve qualquer ilegalidade, no caso sob exame, uma vez que, na sessão de julgamento da ação penal, o advogado e os réus tomaram ciência formal da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Auditoria da 1ª CJM, mas deixaram transcorrer in albis o prazo para interposição de recurso. III – Ordem denegada” (HC 118.915/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator